Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença que julgou extinto os embargos à execução n° 0715373-89.2022.8.07.0001 ajuizado por CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSÕES LTDA – ME em face de GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, nos seguintes termos (ID 128528768 dos autos de origem): (...) Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em consulta aos autos do AgI n. 0718913-51.2022.8.07.0000, por meio do sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que não fora conhecido o referido recurso pela eminente Relatora, Desa. Maria de Lourdes Abreu, conforme decisão proferida em 14/06/2022. Quanto ao mais, intimada, a parte autora não promoveu a emenda à inicial determinada, persistindo o vício constatado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 918, II e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas pelo autor. Sem honorários. Traslade-se cópia para os autos da ação de execução conexa (proc. 0743340-46.2021.8.07.0001). Transitada em julgado e recolhidas custas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. (...) Em suas razões (ID 38561164) o apelante, ora requerente, em síntese, diz que “percebe-se com facilidade a probabilidade de provimento do apelo, tendo em vista que a emenda à inicial foi apresentada pela Apelante, como se vê na petição de ID 127648791. Logo, não há como afirmar que não houve apresentação da emenda, como afirma o juízo a quo na sentença ora recorrida.” (ID 38561164 – Pág. 4) Alega que não houve a exclusão do pedido “f”, o qual se refere a condenação à repetição do indébito em dobro, nos moldes do artigo 940 do Código Civil, em razão de ter interposto agravo de Instrumento. Aduz que resta evidente a presença do perigo de dano gravo e de difícil reparação, pois “a rejeição liminar e extinção sem resolução de mérito implica no perigo de constrição patrimonial indevida da Apelante, haja vista que sem a devida análise dos embargos e deferimento do pedido de efeito suspensivo, a Apelante já sofre e pode ainda sofrer bloqueios em suas contas bancárias, penhora dos seus bens, sem nem ter havido julgamento dos embargos.” (ID 38561164 – Pág. 5) Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta. É o relatório. DECIDO. A atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação está prevista no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê os seguintes requisitos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1°, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos limites da cognição que ora se impõe, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso, de forma a possibilitar a concessão de efeito suspensivo impróprio a apelação interposta nos autos do processo n° 0715373-89.2022.8.07.0001. Isso porque, verifico que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento n° 0718913-51.2022.8.07.0000, interposto em face da decisão que determinou a emenda dos embargos à execução, foi publicada em 17/06/2022. Por outro lado, resta evidente que a sentença que extinguiu os embargos à execução foi publicada em momento posterior, em 21/06/2022. Assim, mesmo após a publicação anterior da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, o embargante, ora, requerente, quedou-se inerte e não emendou à inicial dos embargos à execução, nos termos determinados pelo magistrado. Ademais, entendo que não há risco de dano grave ou de difícil reparação, com relevante fundamentação, uma vez que a sentença recorrida julgou extinto os embargos à execução, sem a resolução do mérito, o que possibilita ao requerente ajuizar imediatamente nova demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n° 0715373-89.2022.8.07.0001, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Publique-se. Intime-se.